Tribunal: TJES
Processo: 5013487-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013487-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: STIVES SATURNINO FAUSTER

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE ABSOLUTA EM TESE (ART. 564, III, "G", DO CPP). DEVER DO ACUSADO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO (ART. 367 DO CPP). INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PRÓXIMA À DATA DO JULGAMENTO. COMPLEXIDADE FÁTICO-JURÍDICA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0026134-72.2014.8.08.0035, em que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada em 31.07.2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. O impetrante sustenta nulidade absoluta da sessão de julgamento e de todos os atos subsequentes, por ausência de intimação pessoal do réu para o júri, requerendo a anulação do julgamento e a designação de novo plenário. O pedido liminar foi indeferido (ID 15640830), informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 15660512) e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 15783692).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do réu para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri configura nulidade absoluta apta a anular o julgamento e os atos subsequentes; (ii) estabelecer se a mudança de endereço não comunicada ao juízo afasta ou mitiga a alegada nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do acusado para o julgamento em plenário constitui nulidade absoluta em tese, nos termos do art. 564, III, "g", do CPP, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à plenitude de defesa.

4. Contudo, a configuração da nulidade exige análise contextualizada da conduta processual do réu, que tem o dever de manter seu endereço atualizado, conforme dispõe o art. 367 do CPP.

5. A certidão do Oficial de Justiça de 23.06.2025 atestou que o réu havia se mudado do endereço constante nos autos, o que atrai, em tese, a regra da revelia processual.

6. A comunicação de novo endereço pelo Ministério Público ocorreu apenas em 28.07.2025, a três dias da sessão já designada, o que limita a possibilidade de nova diligência imediata e confere complexidade à alegada nulidade.

7. A decisão do magistrado de manter a sessão de julgamento não se revela manifestamente ilegal ou teratológica, pois decorreu da inércia do próprio réu em atualizar seu endereço processual.

8. O exame sobre eventual cerceamento de defesa exige revolvimento probatório e análise aprofundada de fatos, providência incompatível com a via célere e restrita do habeas corpus.

9. O mandado de prisão é consequência da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente soberano, cuja decisão goza de presunção de legitimidade até eventual anulação, não configurando constrangimento ilegal evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de intimação pessoal do acusado para sessão de julgamento do Tribunal do Júri constitui nulidade absoluta em tese, mas sua análise deve considerar a conduta processual do réu.

2. O dever de manter endereço atualizado nos autos (art. 367 do CPP) mitiga a alegação de nulidade quando a frustração da intimação decorre da omissão do acusado.

3. A proximidade entre a comunicação de novo endereço e a data da sessão pode justificar a manutenção do julgamento, afastando ilegalidade manifesta.

4. O habeas corpus não comporta análise aprofundada de elementos fático-probatórios necessários para aferir eventual nulidade complexa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 367, 420, parágrafo único, e 564, III, "g"; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5013487-79.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
4ª CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

PACIENTE: STIVES SATURNINO FAUSTER

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
STIVES SATURNINO FAUSTER
contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES proferido nos autos da Ação Penal nº 0026134-72.2014.8.08.0035.

Sustenta o impetrante, em sua exauriente peça inaugural, a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, decorrente de nulidade absoluta que viciaria a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, realizada em 31 de julho de 2025, e todos os atos processuais subsequentes, incluindo a r. sentença condenatória e o mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Narra, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Designada a sessão plenária, uma tentativa de intimação pessoal restou infrutífera em 23 de junho de 2025, conforme certidão lavrada por Oficial de Justiça, na qual se atestou que o réu havia se mudado do endereço conhecido nos autos.

Diante de tal certidão, o Juízo de 1º Grau, em 25 de julho de 2025, determinou a oitiva do Ministério Público, que, por sua vez, em manifestação datada de 28 de julho de 2025, informou um novo endereço do paciente, qual seja, Rua Turmalina, nº 09, Bairro Soteco, Viana/ES, obtido por meio de consulta a sistemas de informação.

Contudo, alega o impetrante que a autoridade coatora, a despeito da informação do novo endereço fornecida apenas três dias antes da sessão de julgamento, optou por ignorá-la e realizar o ato em 31 de julho de 2025, sem que qualquer nova diligência de intimação fosse realizada ou que se procedesse à intimação por edital, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 420 do Código de Processo Penal.

Assevera que a ausência de intimação do réu para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri configura nulidade absoluta, por violação frontal aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e, de modo especial, da plenitude de defesa, garantia específica do procedimento do Júri. Invoca, para tanto, o disposto no artigo 564, inciso III, alínea "g", do Código de Processo Penal , e farta jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com base nesses fundamentos, pugna, em sede liminar, pela suspensão imediata dos efeitos da sentença condenatória, pela sustação da execução do mandado de prisão e pela manutenção do paciente em liberdade até o julgamento de mérito do presente
writ
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para que seja declarada a nulidade absoluta da sessão de julgamento e de todos os atos subsequentes, determinando-se a regular intimação do paciente para a designação de um novo júri.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 15640830.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 15660512.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 15783692, pela
denegação
do
Habeas Corpus
.

Pois bem.

A ausência de intimação do acusado para a sessão de julgamento em plenário é, por força do artigo 564, inciso III, alínea "g", do Código de Processo Penal, causa de nulidade.

A jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, é pacífica ao reconhecer que tal vício, por ofender garantias constitucionais basilares como o contraditório e a ampla defesa – elevada, no Júri, à plenitude de defesa –, ostenta natureza absoluta, cognoscível a qualquer tempo.

Ocorre que a configuração dessa nulidade não se dá de forma automática e isolada. Sua análise demanda a contextualização com o comportamento processual do próprio acusado.

O ordenamento jurídico-processual penal, em uma ponderação de valores, impõe ao réu o dever de lealdade e cooperação, o que inclui a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos do processo, a fim de viabilizar as comunicações dos atos processuais.

Nesse diapasão, dispõe o artigo 367 do Código de Processo Penal:
"O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo"
.

Da documentação acostada, extrai-se que a tentativa de intimação pessoal do paciente para o júri restou frustrada exatamente porque, segundo a certidão do Oficial de Justiça datada de 23 de junho de 2025, o réu
"se mudou".

Este fato, ao menos em uma análise preliminar, atrai a incidência do dispositivo legal supracitado e lança uma névoa sobre a alegada ilegalidade manifesta do ato judicial.

A mudança de endereço sem a devida comunicação ao juízo é uma circunstância que, em tese, pode mitigar ou mesmo afastar a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, fazendo com que o processo siga à revelia do acusado.

É verdade que o Ministério Público, em 28 de julho de 2025, peticionou informando um novo endereço para o paciente. Contudo, a proximidade extrema entre esta informação (28/07/2025) e a data da sessão plenária já designada (31/07/2025) torna a questão ainda mais complexa.

A decisão da autoridade coatora de prosseguir com o julgamento, em vez de redesigná-lo para tentar uma nova diligência em um endereço recém-informado de um réu que, a princípio, descumpriu seu dever de atualização cadastral, não se revela teratológica ou absurdamente ilegal.

A avaliação sobre se a conduta do magistrado configurou cerceamento de defesa ou se foi uma consequência legítima da inércia do próprio réu é matéria que demanda um exame mais aprofundado, que escapa aos limites estreitos do Habeas Corpus.

A controvérsia, portanto, não se cinge a uma simples verificação da ausência do ato de intimação, mas abrange a análise da conduta processual do réu e a ponderação dos princípios da ampla defesa e do impulso oficial. Tal complexidade fático-jurídica descaracteriza a liquidez e a certeza do direito, requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar.

Da mesma forma, o
periculum in mora
, embora presente na iminência de cumprimento do mandado de prisão, não se sustenta de forma autônoma. O perigo de dano, no contexto do
Habeas Corpus
, deve decorrer de uma ilegalidade manifesta.

No caso, o mandado de prisão é consequência de uma sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente soberano, cuja decisão, até que seja eventualmente anulada, goza de presunção de legitimidade e validade. O risco à liberdade do paciente, neste momento, advém do curso regular do processo, e não de um ato flagrantemente ilegal.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.